Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência para desbloqueio imediato da quantia de R$ 68.255,53 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) da conta da Autora junto à parte ré. A Agravante sustenta, em síntese, que a agravada é mera mediadora de pagamento entre a agravante e seus clientes e, pelo contrato vigente entre as partes, os valores pagos mediante cartão de crédito e link de pagamento possuem um desconto de uma porcentagem, referente ao pagamento pelo uso da plataforma, bem como ficam bloqueados na plataforma PagBank por 30 dias, sendo que após esse período podem ser utilizados pela agravante como bem entender, podendo ser transferido para uma conta corrente bancária de seu interesse. Diz que a Recorrida, desde 2019, vem mantendo o saldo total da agravante bloqueado em sua plataforma PagBank, prejudicando a agravante, que não tem tido a possibilidade de utilizar os valores que lhe são seus por direito, inclusive para tratamento de saúde, constituindo-se a conduta da recorrida em ato abusivo. Ao final, aduzindo pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada desbloqueie o valor de R$ R$ 68.255,53 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) da conta da Agravante. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que o bloqueio dos valores ocorreu desde 2019, o que demonstra, tal como indicado pelo MM. Juiz, a ausência do periculum in mora. De fato, o transcurso de lapso temporal longo é indicativo da ausência desse requisito e ainda que a Recorrente alegue que tal requisito encontra-se presente na possibilidade de advir maiores prejuízos em razão do tempo, inclusive porque necessita dos valores para tratamento de saúde, observa-se que as alegações trazidas pela parte demandam incursão no mérito da demanda originária. Sabe-se que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova dos requisitos autorizadores da medida, o que, no caso, por ora, em razão da ausência do periculum in mora, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator